Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735566-26.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOLANGE CARVALHO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, TERENCE ZVEITER e IGOR BARBOSA ADVOGADOS: “1. A executada apresentou, por meio da petição de ID 238452438, impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a gratuidade de justiça. Alega que o cumprimento de sentença deveria ser promovido nos autos em que tramitou o processo de conhecimento. Sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o débito é do espólio de sua mãe e foi constituído posteriormente à partilha. Sucessivamente, alega que o débito é inexigível em virtude da gratuidade de justiça que foi concedida à sua mãe na fase de conhecimento. Requer seja o débito satisfeito com a cessão de crédito de titularidade do espólio referente aos autos no 0716898-55.2022.8.07.0018, da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Requer, também, que seja revogada a ordem de penhora, via Sisbajud, pois somente poderiam ser atingidos por esta execução os bens recebidos de herança. Sucessivamente, requer não sejam bloqueados via Sisbajud valores que sejam provenientes de seu salário, devendo ser imediatamente desbloqueada qualquer quantia que não ultrapasse R$ 3.193,21, que seria o valor de sua remuneração. O exequente apresentou resposta à impugnação, por meio da petição de ID 240586604, refutando todas as alegações da executada. É o relato. Decido. Os contracheques juntados no ID 238454974 - Págs. 2 e 3 demonstram que a executada é empregada pública e recebe remuneração que lhe permite arcar com as custas e despesas processuais, o que infirma a alegada hipossuficiência econômica. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. A alegação de que o cumprimento de sentença deveria tramitar nos autos em que ocorreu a fase de conhecimento é infundada, uma vez que naqueles autos já está sendo promovido cumprimento de sentença por outro credor e a tramitação concomitante nos mesmos autos ocasionaria inegável tumulto processual. A alegação de ilegitimidade passiva é improcedente, haja vista que houve partilha e a executada foi contemplada com herança, razão pela qual deve responder pela dívida exequenda até o valor correspondente ao da herança recebida. O fato de o débito ter sido constituído após a partilha enseja a obrigatoriedade de realização de sobrepartilha e, obviamente, não afasta a legitimidade da herdeira, ora executada, de efetuar o pagamento do débito exequendo, limitado ao valor correspondente aos bens herdados. O benefício da gratuidade de justiça é pessoal e intransmissível. Desse modo, a gratuidade de justiça concedida à mãe da executada não lhe é extensível e nem ao espólio, não havendo, portanto, que se falar em inexigibilidade do débito. Em relação ao crédito a ser cedido para a satisfação da obrigação, até que seja sobrepartilhado, aquele continua a integrar o espólio, não podendo a executada ofertá-lo em pagamento no âmbito de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor. A alegação de descabimento de penhora de valores localizados em suas contas bancárias, sob o fundamento de somente poderiam ser penhorados os bens recebidos de herança é improcedente. Pode ser alcançado por este cumprimento de sentença todo o patrimônio da executada, exceto as hipóteses legais de impenhorabilidade, até o valor correspondente ao da herança recebida. Por fim, quanto ao pedido para que não seja efetuado o bloqueio de verba salarial, compete à executada, caso eventual constrição venha a recair sobre quantia que ela entenda ser impenhorável, valer-se, tempestivamente, do meio processual adequado para impugnar a penhora, comprovando o alegado. Face o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Aos exequentes para apresentarem a planilha atualizada do débito e cumprirem o que foi estipulado na decisão de ID 239040719, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 2. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 211,27 e acréscimos legais em favor dos exequentes. Sem prejuízo, intime-se para dar prosseguimento ao cumprimento.” A Agravante sustenta (i) que “o débito relativo aos honorários de sucumbência executado no âmbito do presente cumprimento de sentença constitui uma dívida referente ao espólio de MARIA SANTA DE OLIVEIRA, a falecida genitora da agravante”; (ii) que a responsabilidade dos herdeiros é limitada aos débitos do espólio “que foram constituídos antes da realização da partilha”; (iii) que “a sentença que condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência transitou em julgado somente em 12/10/2024, conforme os próprios agravados alegam na inicial do cumprimento de sentença, enquanto a partilha de bens ocorreu em 25/11/2022”; (iv) que “Não há cabimento em considerarmos que um débito superveniente à partilha possa retroagir para incidir sobre os bens que o espólio possuía na época, sob pena de gravíssima violação à segurança jurídica e ao princípio da coisa julgada”; (v) que a “e execução deve incidir em relação aos bens atuais que ainda permanecem no âmbito do espólio”; (vi) que não é possível “que os agravados tentem transferir uma dívida superveniente à realização da partilha para a responsabilidade da herdeira”; (vii) que é desproporcional “permitir que uma dívida superveniente à realização da partilha e à transferência do patrimônio do falecido, constituída anos depois, retroaja para alcançar o patrimônio já transferido e consolidado no nome dos herdeiros”; (viii) que “a partilha de bens decorrente do processo sucessório constitui ato jurídico perfeito, sendo que os herdeiros possuem direito adquirido acerca do patrimônio transmitido pela sucessão”; (ix) que, “antes de a presente execução avançar no patrimônio transferido em favor da herdeira agravante, o feito deve exaurir todo o patrimônio que ainda encontra-se na posse do espólio, com fulcro no princípio da menor onerosidade ao executado”; (x) que “o espólio da autora condenada na verba sucumbencial possui um crédito com a Fazenda Pública nos autos do Processo no 0716898-55.2022.8.07.0018, crédito esse que supera o montante do débito ora exequendo”; (xi) que “cumpre com seu ônus processual de indicar meio menos oneroso e igualmente eficaz para satisfação da obrigação executória”; (xii) que “a execução, caso prossiga, deve recair somente em relação aos bens penhoráveis transmitidos à agravante através da herança”; (xiii) que “a herança transmitida em favor da herdeira agravante não é composta por valores líquidos, e sim por bens que precisariam ser penhorados e vendidos para serem liquidados”; (xiv) que não há sentido em uma dívida, “que seria restrita à herança transmitida, avançar no patrimônio ativo e líquido do herdeiro”; (xv) que “cada herdeiro somente pode ser responsabilizado na proporção da herança que lhe coube” e “Permitir que um herdeiro responda com seu patrimônio pessoal por dívidas alheias significa ignorar a própria essência do direito sucessório, desconsiderando o limite natural que a herança impõe à transmissão de encargos”; (xvi) que os efeitos do cumprimento de sentença devem incidir “unicamente ao patrimônio transmitido à agravante por meio da herança, nos termos do ID no 223703967, sendo vedado o avanço da execução sobre o patrimônio pessoal da agravante”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, reconhecer “a cessão de crédito do espólio da autora condenada em honorários nos autos do Processo no 0716898-55.2022.8.07.0018, no limite de R$ 28.889,93 (vinte e oito mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos), como medida menos gravosa, com fulcro no princípio da menor onerosidade ao executado disposto no artigo 805 do CPC” ou para “restringir os efeitos do cumprimento de sentença unicamente ao patrimônio transmitido à agravante por meio da herança, nos termos do ID no 223703967, sendo vedado o avanço da execução sobre o patrimônio pessoal da agravante”. Preparo recolhido (ID 75460094). É o relatório. Decido. Efetuada a partilha, os herdeiros, “cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”, podem ser acionados diretamente para a satisfação de obrigações inadimplidas pelo autor da herança, a teor do que prescrevem os artigos 1.792 e 1.997, caput, do Código Civil, e o artigo 796 do Código de Processo Civil. Com efeito, realizada a partilha e terminada a existência do espólio, os herdeiros passam a responder individualmente pelos débitos deixados pelo de cujus no limite das “forças da herança”. Na explanação de Euclides de Oliveira: “Distinguem-se duas situações relacionadas ao pagamento das dívidas do falecido, conforme ocorram antes ou depois de efetuada a partilha no processo de inventário. Na primeira hipótese, a responsabilidade pelo pagamento é da herança; na segunda, quem deve pagar é cada herdeiro, na proporção do seu quinhão hereditário. (Código Civil Comentado, Vol. XX, Atlas, 2004, p. 81)” Portanto, feita a partilha e na medida exata do quinhão hereditário recebido, o herdeiro pode ser demandado pessoalmente por dívida deixada pelo de cujus. Na precisa abordagem de Gelson Amaro de Souza: “Como o espólio se encerra com a partilha, uma vez realizada esta, desaparece a sua personalidade judiciária (não jurídica), passando a responder por eventual dívida em aberto, como responsáveis (sem serem devedores) os herdeiros que hajam recebido bens e na proporção da herança recebida, isto é, nos limites em que cada qual receberá. Apesar de ser herdeiro ou sucessor, mas se alguém nada recebeu, não terá responsabilidade por dívida alguma (CPC/2015, art. 796). (Execução e Responsabilidade Patrimonial no CPC/2015, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, no 97/345)” Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, LIMITADA A SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL HERDADO RESPEITADA. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.1. A herança é constituída pelo acervo patrimonial ativo e passivo (obrigações) deixado por seu autor, respondendo o patrimônio deixado pelas dívidas até a realização da partilha.2. Ultimada a partilha, as dívidas remanescentes do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitadas às forças de seu quinhão.3. A impenhorabilidade do imóvel herdado, ainda que mantida, não afasta a sucessão obrigacional, decorrente, em última análise, da livre aceitação da herança.4. Recurso especial desprovido. (REsp 1.591.288/RS, 3a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/11/2017)” A Agravante foi a única herdeira da sua falecida mãe, de modo que, a princípio, responde pelo débito executado, nos limites da herança recebida, como ressalvado na r. decisão agravada). Ausente, pois, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo da causa, dispensadas informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator